Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO. RECURSO. CONTA CORRENTE. CONCESSÃO. EMPRÉSTIMO. FALHA OPERACIONAL. ERRO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELO CLIENTE. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A discussão envolve a legalidade do estorno realizado pela instituição financeira de valor depositado erroneamente na conta do correntista e estornado em seguida. Porém, aproveitando-se o crédito, o cliente, mesmo ciente do erro e que o montante não lhe pertencia, gastou parte do indevidamente depositado.
2.É sabido que nas relações contratuais as partes devem agir de boa-fé e com probidade, ou seja, as condutas devem se dar conforme o que justo e corretamente é esperado segundo os valores éticos e morais da sociedade e as obrigações e direitos previstos no contrato. De igual modo, devem se conduzir de modo a não produzir qualquer prejuízo à parte adversa ou de modo a prejudicar o alcance do objeto do ato jurídico.
3.A pretensão posta pelo autor vai de encontro a todos esses valores e direitos consagrados em nossa sociedade e o que é pior, objetiva alcançar um fim ilícito ou imoral, isto é, ter declarado o seu direito de se apropriar da coisa alheia e que a parte prejudicada persiga a devolução do seu direito pelos meios que entender de direito.
4.Nesse diapasão, verificado que houve erro na transferência de valores, porque depositados em conta bancária do destinatário diverso, é legítima a conduta do banco em efetuar o imediato estorno valor tão logo identificado erro, não havendo qualquer direito subjetivo do titular da conta errada em reter esse montante, dele fazer uso ou invocar proteção dessa quantia.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.